Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REVISÃO CONTRATUAL. FATO SUPERVENIENTE. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. ALUGUEL MÍNIMO. ALUGUEL SOBRE FATURAMENTO. DÉCIMO TERCEIRO ALUGUEL. O Código Civil adotou o princípio do equilíbrio econômico-financeiro, trazendo à tona a teoria da imprevisão como um instrumento que permite, em hipóteses excepcionais, a revisão de um ajuste privado por decisão judicial. O cenário pandêmico derivado do novo coronavírus representa fato superveniente e imprevisível para, ao lado da onerosidade excessiva, permitir a revisão judicial dos contratos de locação em shopping center. O pagamento de aluguel mínimo deve ser afastado, sob pena de levar os lojistas à bancarrota, tendo em vista a diminuição da demanda, e, consequentemente, do faturamento, por mais que o Poder Público já tenha autorizado ao longo dos últimos meses a reabertura, gradual, do comércio. O cenário de incerteza ainda é significativo, visto que, por mais que já se tenha iniciado a vacinação no país, o número de imunizantes disponíveis ainda não é suficiente ao ponto de gerar imunidade coletiva. Nesse contexto incerto, deve prevalecer a manutenção do aluguel vinculado a um percentual do faturamento, em estrita relação de ganha-ganha, perde-perde, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, bem como da necessidade de redistribuição dos riscos da atividade produtiva. A data do fato gerador da segunda parcela do décimo terceiro aluguel é anterior à situação de pandemia, razão por que o pagamento é devido ao shopping center, com pequena modulação temporal, acompanhada de parcelamento.